Tribunal: TJSP
Processo: 2227546-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO ICMS-ANTECIPAÇÃO. ART. 426-A DO RICMS/00.
A chamada exceção de executividade só tem pertinência quando as questões suscitadas pela parte se inserem no dever jurídico do Juízo conhecê-las de ofício, como as condições da ação e pressupostos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO ICMS-ANTECIPAÇÃO. ART. 426-A DO RICMS/00.
A chamada exceção de executividade só tem pertinência quando as questões suscitadas pela parte se inserem no dever jurídico do Juízo conhecê-las de ofício, como as condições da ação e pressupostos processuais. Inocorrência de prescrição. Quanto aos demais argumentos, não se presta a exceção de pré-executividade para fazer as vezes dos embargos com o propósito de retardar atos garantidores do Juízo pela penhora. Decisão mantida.
Recurso não provido.